Tribunal: TCU
Processo: 018.975/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Mario Assis Demczuk (12442/2018, peça 9), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, ajustando o valor da rubrica "vencimento básico complementar", com o consequente recálculo dos anuênios, nos proventos do interessado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias. 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.